Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PROVA FIRME DA AUTORIA DO TERCEIRO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO.
1. Os depoimentos de policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder dos réus implica na inversão do ônus da prova, incumbindo aos acusados demonstrarem a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Se da análise do caderno processual se verifica que as provas acostadas aos autos se mostram frágeis e inábeis para sustentar a condenação de um dos réus, impõe-se a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. Tratando-se de réu reincidente, possível a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena não supere o patamar de 4 anos, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.